Tribunal: TJES
Processo: 0001473-04.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001473-04.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VALDEIR D AGOSTINI DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3528781, afastou a cobrança do débito de R$ 8.285,00 e rejeitou o pedido de danos morais formulado por Valdeir D’Agostini da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica observou os procedimentos legais exigidos para a lavratura do TOI e a cobrança do débito; e (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na ausência de sua notificação para acompanhar a inspeção e a avaliação técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica deve observar rigorosamente os procedimentos previstos na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL para a caracterização de irregularidades no consumo, incluindo a entrega de cópia do TOI ao consumidor e a comunicação prévia sobre a realização da avaliação técnica.

A ausência de prova de que o consumidor foi devidamente notificado para acompanhar a inspeção e a avaliação técnica do medidor caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a concessionária deve assegurar procedimento administrativo prévio e garantir o contraditório e a ampla defesa para validar a cobrança de consumo não registrado (AgInt no REsp n. 1.953.986/PA e AgInt no AREsp 1926879/ES).

A realização unilateral da inspeção e a posterior cobrança do débito, sem a observância do devido processo legal, tornam nulo o TOI e a cobrança dele decorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de consumo não registrado decorrente de irregularidade constatada em medidor de energia elétrica exige a observância do contraditório e da ampla defesa, mediante notificação prévia do consumidor sobre a inspeção e a avaliação técnica.

A ausência de ciência inequívoca do consumidor sobre a realização da inspeção e seus resultados acarreta a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da cobrança dele decorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1926879/ES, Segunda Turma, j. 25/04/2022, DJe 28/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata
-se de
recurso de apela
ção
cíve
l
interposto por EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra
a r. sentença de
fls. 89/90-v
, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência”, ajuizada por VALDEIR D AGOSTINI DA SILVA em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para:

. DECLARAR a nulidade do TOI nº 3528781, bem como do débito referente a ele, no valor de R$ 8.285,00 (oito mil duzentos e oitenta e cinco reais). JULGO, ainda, IMPROCEDENTE O PEDIDO de condenação da ré ao pagamento de danos morais.

. Condenar
as partes em custas no percentual de 50% para cada, suspendendo-se a exigibilidade do pagamento quanto ao autor, tendo em vista ser beneficiário da gratuidade da justiça.

. Quanto aos honorários advocatícios, condeno as partes requerente e requerida em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC. Em razão de o requerente estar amparado pelo benefício da gratuidade da justiça, deverão ser adotadas as cautelas previstas no art. 98 do CPC.

Nas r
azões recursais da apelante Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
(EDP),
conforme relatado pelo nobre Desembargador Relator,
esta
sustenta
que:

(I) “não se pode admitir que se aplique tanto o sistema normativo do setor, quanto o CDC paralelamente, sempre com o nítido propósito de prejudicar as concessionárias de serviços públicos. Ou se aplica o CDC e se afasta expressamente todas as leis (materiais e formais) específicas, ou se aplica as normas do setor, em detrimento das leis consumeristas, pois que ambas tratam da mesma matéria (relação entre fornecedor e usuário), só que a primeira serve para todas as relações de consumo e a segunda somente para a relação Concessionária-Usuário no fornecimento de energia elétrica” (fl. 95-v);

(II) “todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer tra
ç
o de arbitrariedade. Há a todo tempo o contraditório e ampla defesa expressamente garantidos” (fl. 97);

(III) seguiu as diretrizes da resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a cobrança consubstancia exercício regular de direito;

(IV) “Não há dúvidas de que a EDP vem atuando não apenas no exercício regular de seu direito, (Código Civil, art. 188, I) como também no exato cumprimento de seu dever legal, não havendo, portanto, como se vislumbrar qualquer resquício de plausibilidade a amparar a pretensão autoral” (fl. 98-v);

(V) “em momento algum a EDP imputou
à
Apelada a execução da irregularidade, no entanto, tal irregularidade provocou queda visível no consumo da instalação e cabe a EDP, conforme descrito no art. 130 da Resolução 414/10 da ANEEL, apurar as diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade e, assim, proceder com a recuperação de receita” (fl. 99-v);

(VI) “os honorários devem ser arbitrados pelo valor atualizado do proveito econômico, qual seja, o valor de R$8.285,00 (oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais), declarado nulo” (fl. 103-v).

Com fulcro nesses argumentos fáticos e jurídicos, pugna pelo provimento do recurso com o fim de reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

O eminente
Relator
, conforme vem sustentando em situações semelhantes, considerou que as informações contidas no TOI gozam de presunção de legalidade, ainda que ausente o usuário do serviço no momento da inspeção e sem prova de sua notificação para tal. Nesses termos,
deu provimento ao apelo interposto pela concessionária
de energia elétrica
e reformou a sentença recorrida para
julgar improcedentes as pretensões autorais
.

Com a devida vênia ao eminente Relator, sobre a questão jurídica em análise, entendo que constitui dever da concessionária de energia elétrica observar rigorosamente o procedimento estabelecido pela Resolução Normativa nº 414 da ANEEL, notadamente o art. 129, caput e seus parágrafos, além de outros critérios: a) entregar cópia do TOI ao consumidor, ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, ou, quando houver recusa, enviar, em até 15 (quinze) dias, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento; e b) comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Embora

a
concessionária
sustent
e
ter
segui
do
as diretrizes da
R
esolução nº
41
4/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
o
s elementos constantes dos autos demonstram que não foi assegurado ao autor o pleno exercício de seu contraditório e ampla defesa, conforme pretende fazer crer a requerida. Ao contrário, observa-se que o TOI n.º 3528781 foi elaborado de maneira unilateral, sem qualquer participação ou acompanhamento do usuário no momento da inspeção,
inexistindo, outrossim, comprovante de sua notificação para tal
.

Nos termos do artigo 129 da citada Resolução,
na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos
devem ser adotados
para a sua caracterização
:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
(Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

Embora a dicção da resolução seja clara e objetiva quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária,
não consta dos autos qualquer
prova da
comunicação por escrito
direcionada
ao recorrido
(§7º, do artigo 129, da Resolução
41
4/2010
da ANEEL) com a finalidade de cientificá-l
o
do

local, data e hora da realização da avaliação técnica
realizada
por parte da concessionária,
tampouco de seu resultado
.

Essa
irregularidade, claramente evidenciada
pela ausência de assinatura do TOI n.º 3528781
, configura flagrante violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, consagrados no art
igo
5º,
inciso
LV, da
CRFB/88
. Essa prática, além de ferir direitos fundamentais do autor, compromete a própria lisura do procedimento administrativo.

Assim, ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência nacional reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Para corroborar, destaco que esse entendimento está sedimentado pelo C. STJ, segundo o qual
“
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

A
despeito
da necessidade de adoção de tal conduta,
a
concessionária
apelante realizou todo o procedimento
in loco

à revelia
d
o

consumidor
,
pois não foi
notificad
o
pelo correio ou outro meio disponível no prazo de 15 dias,
além de somente

ter
tom
ado
ciência do TOI e dos valores
apurados
após a cobrança dos supostos débitos,
estando patente a não observância do devido procedimento legal e do
s mencionados
princípio
s
do contraditório
e da ampla defesa
.

Logo
, n
o caso em
análise, resta
claro
o
cerceamento à defesa
administrativa
do consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI, não lhe foi dad
a
ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade
(
STJ - AgInt no AREsp: 1926879 ES 2021/0197969-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)
.

Portanto, não há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades identificadas em procedimento extrajudiciais, vez que o

ordenamento pátrio exige que o
método
empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o qual não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da
EDP
.

Diante do exposto
, firme nas razões expostas e com a devida vênia ao eminente Relator, apresento a presente
divergência
para
NEG
AR
PROVIMENTO ao recurso
interposto
pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, mantendo-se intacta a sentença recorrida.

Na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela concessionária apelante para 12% sobre o valor atualizado da condenação, retificando-se, de ofício, a errônea atribuição da base de cálculo, constante na sentença, incidente sobre o valor da causa, em respeito a ordem prevista no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Rememoro que o eminente Relator,
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Sobreveio divergência inaugurada pelo eminente
Des. Sérgio Ricardo de Souza
, que negou provimento ao recurso interposto, no que foi acompanhado pelos
Desembargadores Débora Maria Ambos Correa da Silva
e
Carlos Simões Fonseca
.

Após examinar os autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo
Des. Sérgio Ricardo de Souza
, no sentido de manter íntegra a sentença objurgada, pois, conforme consignado por S. Exª., “
restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência nacional reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la
”.

Assim, pedindo vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

Rogo vênia ao em. Des. Relator Fernando Estevam Bravin Ruy e acompanho o voto de divergência do em. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares, de forma sucinta, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade c/c pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais
” movida em seu desfavor por
VALDEIR D AGOSTINI DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em desfavor da concessionária recorrente, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O ínclito Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, proferiu voto no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Por sua vez, o eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
inaugurou a divergência
, proferindo voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Para tanto, aduziu que “
não há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades identificadas em procedimento extrajudiciais, vez que o ordenamento pátrio exige que o método empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o qual não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da EDP”.

A jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela Apelante, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida,
na medida em que produzido de forma unilateral
.

Registre-se que em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada a sua vulnerabilidade na relação de consumo. Do contrário, como se revela no caso dos autos, caracteriza-se a arbitrariedade do fornecedor na condução da fiscalização, eis que o consumidor não tem ciência ou conhecimento técnico quanto aos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

Dessa forma, sem mais delongas, entendo,
data máxima vênia
,
acompanhar a divergência instaurada
pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de fls. 89/90-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que, na “
ação declaratória de
nulidade

c/c
pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais
” movida por
VALDEIR D AGOSTINI DA SILVA
em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em desfavor da concessionária recorrente, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, reconheceu a sucumbência recíproca das partes e condenou ambas ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando, contudo, suspensa sua exigibilidade para o autor em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido.

Nas razões recursais acostadas às fls. 94/104, em resumo, a apelante alega que:
(I)
“
n
ã
o se pode admitir que se aplique tanto o sistema normativo do setor, quanto o CDC paralelamente, sempre co
m
o nítido propósito de prejudicar as concessionárias de serviços públicos. Ou se aplica o CDC e se afasta expressamente todas as leis (materiais e formais) específicas, ou se aplica as normas do setor, em detrimento das leis consumeristas, pois que ambas tratam da mesma matéria (rela
çã
o entre fornecedor e usuário), s
ó
que a primeira serve para todas as relações de consumo e a segunda somente para a relação Concessionária-Usuário no fornecimento de energia elétrica
” (fl. 95-v);
(
I
I)
“
todo
o
procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contemp
l
a a participaç
ã
o do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traco de arbitrariedade. H
á
a todo tempo
o
contraditório e ampla defesa expressamente garantidos
” (fl. 97);
(III)
seguiu as diretrizes da resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a cobrança consubstancia exercício regular de direito;
(
I
V)
“
Não h
á
dúvidas de que a EDP ve
m

a
tuando n
ã
o apenas no exercício regular de seu direito, (Código
Civil,
ar
t
. 188, I) co
m
o também no exato cumprimento de seu dever legal, n
ã
o havendo, portanto, como se vis
l
umbrar qualquer resquício de plausibilidade a amparar a prete
n
s
ã
o autoral
” (fl. 98-v);
(V)
“
em mome
n
to algu
m
a EDP i
m
puto
u
a Ape
l
ada a execu
çã
o da irregularidade, no entanto, tal
i
rregu
l
aridade provocou queda visível no consumo da instalação e cabe a EDP, confor
m
e de
scrit
o no art. 13
0

d
a Reso
l
uç
ã
o 414/10 da ANEEL, apurar as diferenças entre os valores consu
m
id
o
s
e

não
apurados devido à irregularidade e, assim, proceder co
m
a recuperaç
ã
o de receita
” (fl. 99-v);
(VI)
“
os honorários devem ser arbitrados pelo valor atualizado do proveito econômico, qual seja, o valor de R$8.285,00 (oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais), declarado nulo
” (fl. 103-v).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido reformar a sentença, no sentido de reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Subsidiariamente, pleiteia a mudança da base de cálculo da verba honorária.

É assente na jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENQUADRAMENTO DE EMPRESA COMO CONSUMIDORA FINAL DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. Constatado defeito no medidor de energia elétrica e, sendo desconhecida a causa, a cobrança do custo administrativo é indevida já que não evidenciada a má-fé do consumidor. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

O termo de ocorrência e inspeção (TOI) de nº 3528781 (fl. 26), lavrado no dia 12 de janeiro de 2021, detectou fraude no medidor de titularidade do autor
VALDEIR D AGOSTINI DA SILVA
, pois o aparelho estava com os fios do circuito elétrico dos elementos de corrente interno interrompido nas fases B e C, não registrando o consumo em sua totalidade.

Todavia, alega o requerente, na exordial, que, apesar de apresentado reclamação administrativa informando que o imóvel que consta a instalação elétrica objeto do TOI foi arrendado ao Sr. Adelson – que deveria ser o responsável pela cobrança do débito – e o referido recurso ter sido considerado procedente para isentar o autor do débito, a concessionária ora apelante enviou fatura com o valor do débito em nome do requerente, ora apelado.

Conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam de presunção de legalidade, ainda que ausente o usuário do serviço no momento da inspeção, sendo imperioso destacar que
in casu
a inspeção foi acompanhada pelo Sr. Joceir, que recebeu o TOI, autorizou o levantamento de carga e teve ciência da substituição do medidor (fls. 26-v/27).

Cumpre pontuar, ainda, que não é razoável e proporcional que os técnicos permaneçam no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Nesse contexto, releva notar que no caso concreto, o requerente/apelado teve a oportunidade de ofertar reclamação na seara administrativa quando do recebimento do demonstrativo de cálculo de consumo regular, mas optou por conferir tal ônus a terceiro que não integrava a relação de consumo com a concessionária de energia elétrica.

Saliento que os elementos fotográficos de fls. 50/53-v acentuam a falha no aparelho e que os técnicos da EDP foram autorizados a realizar o levantamento de carga (fl. 56-v) que resultou na fatura (fl. 17) contestada nesta demanda e que não tinha sido paga.

Mister ressaltar que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade e pela custódia dos equipamentos para medição (Art. 241, incisos I e II, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL).

Aliás, merece ser sopesado que o relatório nº 0241/21 de avaliação técnica do medidor foi reprovado na inspeção geral e no ensaio de exatidão, tendo em vista que estava com “
o TC dos elementos B e C interrompida por intervenção de terceiros
” (fl. 58).

Nesse diapasão, sopesando que o apelado teve ciência da inspeção, da substituição do medidor, do levantamento de carga e do resultado de avaliação técnica, considero que não houve violação às garantias do contraditório e da ampla defesa. Nessa linha de entendimento:

A LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), POR SI SÓ, NÃO É CONSIDERADA ILEGAL E TEM AMPARO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, QUE PREVÊ A SUA EMISSÃO QUANDO VERIFICADO ALGUM PROCEDIMENTO IRREGULAR QUE TENHA PROVOCADO FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO. VISTORIA DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUE SE TRADUZ NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA EM EVITAR FALHAS E FRAUDES.
Parte ré que enviou correspondência ao consumidor com detalhamento da inspeção e da cobrança referente ao período de irregularidade apurado.
2.

Pelo histórico de consumo do autor, nota-se que há várias discrepâncias, com registros muito baixos, em alguns períodos, e zerado, em outros meses, o que é incompatível com um imóvel não habitado. 3. Parte autora que não comprovou a mudança de endereço ou mesmo que o imóvel estava vazio à época da vistoria. 4. Ausência de requerimento de prova pericial. Ônus que competia ao autor. Inversão do ônus da prova que não exime o consumidor de fazer prova mínima do alegado. Afronta ao verbete sumular n. 330, do TJ-RJ.
5. Legitimidade do TOI. Hipótese em que é devida a cobrança a título de recuperação de consumo. Ausência de conduta ilícita da parte ré. Inexistência do dever de indenizar.
6. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais. Inversão do ônus sucumbencial. PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0273277-33.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/11/2020; Pág. 748).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. DEVIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que o procedimento administrativo seguiu os parâmetros previstos na então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, inclusive no tocante ao estabelecimento do contraditório, não sendo identificada qualquer pecha capaz de infirmar a conclusão acerca da irregularidade do medidor, deve ser afastada a alegação de falha na prestação do serviço. 2. Recurso provido. (Data: 13/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0006279-09.2019.8.08.0011, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – MEDIDOR DE CONSUMO – FRAUDE APURADA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA PRESENTE – VALIDADE DO DOCUMENTO – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA PELO USUÁRIO – SUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção foi lavrado na presença do consumidor e, nestes casos, a perícia técnica é utilizada em duas circunstâncias – quando requerida pelo consumidor ou postulada pela concessionária, na forma que estabelece o art. 129, inc. II, da Resolução 414 da ANEEL. Neste caso, o consumidor, que se encontrava na residência no momento de apuração, possuía o prazo de 15 (quinze) dias da entrega do TOI para solicitar a realização da perícia. todavia, não há nenhuma alusão ao fato de tê-la solicitado. 2. Não obstante, é importante observar que neste caso especificamente, a concessionária trouxe aos autos o “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor”, em que restou apurado que o medidor foi “reprovado na inspeção geral: medidor encontra-se com engrenagem do registrador cortado, não registrando o consumo de energia elétrica.”.
3. As provas produzidas pela ré são suficientes para atestar as informações oficiais de irregularidades lavradas no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI. A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da demandada que estiveram no local e aferiram in loco o desvio do registro da energia consumida, não podem ser afastadas por meras alegações do autor.
4. O desvio de energia pelo corte dos dentes que fazem o disco girar, só pode ser promovida pela ação humana, como inclusive é registrado no TOI, devendo o usuário do imóvel responder por este ato que causou prejuízos à concessionária de serviço público. 5. Os débitos oriundos de diferenças de consumo apuradas a partir da constatação de irregularidade no equipamento medidor não dizem respeito a uma dívida pretérita do imóvel. Assim, embora o débito tenha sido calculado considerando-se um período fictício, respeitando o limite de 36 (trinta e seis) meses, conforme preconiza Resolução nº 414/10 da ANEEL, a sua constituição se dá no momento atual. 6. Conclui-se que a ré agiu em exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em nulidade da dívida cobrada. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0000963-78.2020.8.08.0011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2023).

Outrossim, em que pese a alegação do autor, ora apelado, de que a concessionária de energia elétrica ora apelante reconheceu, em resposta ao recurso administrativo, que o débito não era devido, ao compulsar os autos, em especial a referida reclamação administrativa, nota-se que o TOI foi lavrado em nome do autor
VALDEIR
, vez que esse era o titular da instalação na oportunidade.

Contudo, nota-se que após notificação do demonstrativo de cálculo de consumo regular foi apresentado recurso administrativo, não pelo autor, titular da instalação, mas pelo Sr. Adelson, que alegou ser “
arrendatário da propriedade desde 2019, motivo pelo qual é responsável pelo local e instalação desde tal época
” (fl. 28), bem como requereu o cancelamento da multa, tendo em vista que “
primeiramente pelos gastos terem ficados mais baixos com o novo medidor elétrico. Em segundo lugar, por não existir equipamentos no local que comprovem
um consumo tão alto de ene
rgia rural no período mencionado
” (fl. 29).

Ato seguinte, em resposta a reclamação, a EDP, considerando que o responsável cadastrado pela unidade consumidora era o requerente/apelado
VALDEIR
e a que reclamação foi formulada por pessoa estranha à relação – Sr. Adelson – concluiu que o terceiro não era o responsável pelo débito e, apenas por essa razão declarou a isenção do Sr. Adelson ao pagamento do débito, uma vez que “
foi faturado em nome do responsável pela unidade consumidora em questão no época do ocorrido
” (fl. 30), sendo que a referida resposta foi encaminhada para o terceiro.

Assim, observo que apenas foi declarada a isenção em relação ao Sr. Adelson, por considerar que o requerente que era o responsável pela instalação, mormente porque a
EDP
sequer foi informada da alteração de titularidade antes da lavratura do TOI.

Chama atenção, ainda, que, embora o contrato de arrendamento rural – o qual, a propósito, foi pactuado, entre o Sr. Adelson (como arrendatário) e o Sr. Adelino Nicolli (como arrendador), este último sequer mencionado pelo autor em suas alegações – tenha sido firmado com prazo de duração iniciando em 11/02/2019 (fls. 20/21), verifica-se que o requerente/apelado solicitou a alteração da titularidade da instalação elétrica somente após a fatura em que constava a cobrança complementar dos valores decorrentes da inspeção, de modo que as faturas anteriores sempre estiveram em seu nome, sem qualquer irresignação.

Cumpre ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022).

No mesmo sentido a jurisprudência pátria e deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTATAÇÃO DE DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA (“GATO”).
TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO NA UNIDADE CONSUMIDORA.
CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO REALIZADO NOS MOLDES DO ART. 130 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS. EXERCÍCIO REGULAR DO SEU DIREITO. DEVER DE REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO (TJRN, APELAÇÃO CÍVEL, 0825178-83.2021.8.20.5001, Des. Ibanez Monteiro, Segunda Câmara Cível, JULGADO em 06/03/2023, PUBLICADO em 06/03/2023).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA CAUSA. EXCLUSÃO DO VALOR EXCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. IMÓVEL LOCADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. TITULAR CADASTRADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PROVA INEQUÍVOCA EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Deve haver o ajuste do valor atribuído à causa quando este exceder o quantum constante da fatura objeto da ação monitória.
2. Tratando-se as tarifas de energia elétrica de débitos de natureza pessoal, o fato de o proprietário ter alugado o imóvel não o isenta da obrigação de pagar os débitos gerados pelo locatário, quando não é feita a devida comunicação da locação à concessionária.
3. Meras alegações não são capazes de infirmar a presunção de legalidade e legitimidade dos termos de ocorrência e inspeção que apontaram furto de energia elétrica, fazendo-se necessária prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC (LGL\2015\1656)). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF - Processo 0700245-60.2021.8.07.0002 - 7.ª Turma - j. 30/3/2022 - julgado por Getúlio Vargas de Moraes Oliveira - DJFe 18/4/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – TOI – OBRIGAÇÃO PESSOAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – LAVRATURA E COBRANÇA EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. A doutrina e a jurisprudência compreendem que a obrigação de pagar energia elétrica de determinado imóvel não consiste em obrigação propter rem, isto é, aquela que acompanha o imóvel. Trata-se, na realidade, de obrigação pessoal, constituída em face do titular da unidade consumidora, decorrente do contrato firmado com a concessionária de energia elétrica. 2. Por não ser obrigação propter rem, não há que se cogitar falar que novos proprietários ou possuidores passem a ser responsáveis por débitos outrora firmados, pois, como dito, na realidade se trata de obrigação pessoal.
3. Por o termo de ocorrência não ter sido lavrado em face do autor, esse não se revela como parte legítima para discuti-lo, já que não é sujeito da obrigação existente, ao menos não enquanto não houver alteração na titularidade da unidade. Inteligência do art. 18, do CPC. 4. Sequer é possível aferir se o autor foi o consumidor da energia elétrica no período de lavratura do TOI, pois, como narrado pelo próprio, o imóvel é alugado para fins comerciais. 5. Recurso provido. Sentença anulada. Ilegitimidade ativa reconhecida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5005516-15.2022.8.08.0011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/11/2023).

Assim, tenho que não evidenciada qualquer irregularidade no procedimento adotado pela EDP, constata-se a inexistência de óbice para que a apelante procedesse aos métodos legais de cobrança, circunstância que afasta o pedido de declaração de nulidade de débitos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR
INTEGRALMENTE
IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, devendo os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, incidirem exclusivamente em desfavor do apelado/requerente, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.

2
AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019.